Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0737900-33.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra alegada omissão do Secretário de Saúde do DF em fornecer consulta com especialista em oncologia e tratamento adequado. A impetrante afirma que tem 64 anos e que foi diagnosticada com adenocarcinoma de cólon em estágio avançado, conforme laudo de 13/06/2025, e aguarda há 84 dias por consulta em oncologia clínica no SUS, sem qualquer previsão de atendimento. Alega que essa demora viola o direito à saúde e à vida, além de descumprir o prazo legal de 60 dias previsto na Lei 12.732/12 para o início do tratamento oncológico, que a omissão administrativa da Secretaria de Saúde do DF expõe a paciente a risco de progressão da doença, perda da chance de cura e óbito. Sustenta que o Secretário de Saúde do DF possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança, por ser responsável pela gestão do sistema público de saúde, conforme art. 6o, §3o, da Lei 12.016/09. Requer, liminarmente, que seja determinada à autoridade coatora a realização de consulta em oncologia clínica no prazo máximo de 5 dias, em unidade pública ou, na impossibilidade, em unidade privada às expensas do Distrito Federal. No mérito, requer a concessão da ordem para assegurar o seu atendimento oncológico. Pleiteia a gratuidade de justiça. 2. Defiro a gratuidade requerida. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. A solicitação de consulta em oncologia clínica (id 75963773) indica CID C18, com risco vermelho – emergência , nos seguintes termos: Paciente submetida a laparotomia devido a quadro Abdome Agudo Obstrutivo (27/05/25), sendo identificado no trans operatório, Tumor estenosante de Ceco(...) Íleo-Colectomia Dir ampliada com anastomose primária Exame anatomopatológico que evidencia: - Adenocarcinoma de intestino Grosso moderadamente diferenciado – Invasão linfovascular presente Estadiamento patológico: pt4a pN2a” O acompanhamento do SUS-DF de id 75963776, informa a data da solicitação de consulta em oncologia clínica, em 22/07/2025, ocupando a impetrante a 37a posição na lista de espera. Nos termos do art. 2o, §3o da Lei 12.732/12, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. A impetrante, com 64 anos de idade e diagnosticada com Neoplasia Maligna do Cólon (C18), aguarda consulta oncológica desde 22/07/2025, evidenciando a superação do prazo legal e o descumprimento do dever estatal de assegurar o acesso tempestivo ao tratamento médico. 3. Posto isso, defiro a liminar para assegurar à impetrante, no prazo de cinco dias, a realização de consulta com oncologista clínico, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para que cumpra esta decisão em 5 dias e para prestar informações no prazo legal (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de plantão. Dê-se ciência ao DF. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 05/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator